Tribunal: TJBA
Processo: 0039659-38.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039659-38.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Acai Comercial Distribuidora Ltda

Advogado(s)
:
CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECU
ÇÃO FISCAL
. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DO RECONHECIMETO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INÉRCIA DO EXEQUENTE COMPROVADA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO
.
RECURSO PARCIAlMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0039659-38.1999.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,

e, como Apelada,
ACAÍ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01